Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704560-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1153/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CDA. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CF. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, § 7o, III, E § 8o, II, DA LEI No 7.431/85. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG NÃO IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN). 1.1. Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a autora não demonstrou que o ente público réu não exerceu seu direito à execução, não restando comprovada, por conseguinte, a configuração da prescrição da cobrança das importâncias indicadas no feito, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC. 2. Desnecessária a suspensão do processo em razão do discutido no RE no 1.355.870 (Tema 1153), com repercussão geral reconhecida, porquanto ausente qualquer determinação do STF nesse sentido. 3. A CF não definiu o fato gerador nem o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua seu art. 146, III. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do IPVA por meio da Lei no 7.431/85. 3.1. O art. 1o, § 7o, III, e § 8o, II, da Lei no 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil e/ou os possuidores, a qualquer título, do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo eles responder solidariamente pelo pagamento do referido tributo, e observada a solidariedade entre o alienante e o adquirente nos casos em que aquele não providencia a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo. 4. Alegada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em razão do encerramento dos contratos de alienação fiduciária e comunicação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, não se verifica no feito qualquer comprovação de efetivação de transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN/DF. 4.1. O lançamento do IPVA é efetuado em conformidade com informações cadastrais constantes da base de dados do DETRAN/DF, referentes aos proprietários e ou posseiros, com fulcro no art. 1o, §7o, da Lei no 7.431/1985, não sendo utilizadas as informações constantes do SNG para fins de tributação. 4.2. Ainda que efetivada a comunicação de baixa do gravame no SNG, tal informação não implica a transferência da propriedade do veículo, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira (credor fiduciante) quanto ao pagamento do IPVA. 5. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 110, 121, parágrafo único, inciso II, 123, 128 e 174, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.368-B, todos do Código Civil, e 373 do Código de Processo Civil, defendendo que houve a demonstração da inexistência de reponsabilidade solidária quanto aos lançamentos em discussão, dada a inocorrência da prática do fato gerador do IPVA pela parte, ou seja, a propriedade dos respectivos veículos. Aduz ofensa ao enunciado 585 da Súmula do STJ. Tece considerações sobre o tema 903 do STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 146, inciso III, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal, e repisa os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Sustenta que o alienante não pratica o fato gerador da obrigação tributária, uma vez que não mais figura na condição de proprietário e não é sujeito passivo da relação tributária. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/DF 0291/A e OAB/SP 138.486 (ID 62093749 e ID 62654041). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 110, 121, parágrafo único, inciso II, 123, 128 e 174, todos do Código Tributário Nacional e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (RE 1355870- Tema 1.153), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015